Tribunal: TJES
Processo: 5000824-48.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Bancários
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000824-48.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LUIZ CARLOS DA MOTA LOPES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
QUANTUM
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos do enunciado da Súmula n.º 297, do STJ.

2. Em se cuidando de relação de consumo envolvendo a restituição de valores cobrados indevidamente por vício na prestação de serviço e reparação de danos, deve ser aplicada a regra disposta no art. 14, do CDC.

3. Estando caracterizada a falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, deve a instituição financeira restituir os valores cobrados a maior, sob a forma simples, e a indenizar os danos morais sofridos pelo consumidor.

4. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor.

5. Em se cuidando de responsabilidade civil extracontratual, a restituição dos valores deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e das Súmulas n.º 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, exclusivamente com base na taxa Selic.

6. As inquietações e os dissabores suportados pela consumidora, as condições sócio-econômicas do ofensor e o caráter inibidor e compensatório justificam a indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (quatro mil reais), acrescida de juros de mora desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês, e a partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, pela taxa Selic, que engloba a correção monetária, na forma da Súmula n.º 362, do Superior Tribunal de Justiça, sendo, ainda, inviável a revisão para a redução.

7. Descabe a redução da verba honorária que atende ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC, notadamente diante do grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço na Comarca, a natureza e a pouca complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido do serviço (mais de 02 anos).

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000824-48.2021.8.08.0062

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BMG S.A.

ADVOGADO : SÉRGIO GONINI BENÍCIO

RECORRIDO : LUIZ CARLOS DA MOTA LOPES

ADVOGADA : ÉRIKA DURA DE OLIVEIRA

MAGISTRADA : SERENUZA MARQUES CHAMON

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação da regularidade ou não da contratação de empréstimo, com reserva de margem consignável, dos eventuais danos materiais e morais sofridos e a sua dimensão.

Emerge dos autos, que o Apelado ingressou com a presente demanda, narrando que não realizou a contratação do empréstimo n.º 317123050, no valor de R$ 2.131,78 (dois mil, cento e trinta e um reais e setenta e oito centavos), junto ao banco Apelante.

Segundo o Apelado, o contrato de empréstimo foi firmado sem a sua anuência, impondo-lhe descontos em seu benefício previdenciário, no valor de
R$ 52,25
(cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), a contar de 15.11.2020 até janeiro de 2018, o que vem lhe causando inúmeros dissabores.

Por esses motivos, requereu o deferimento da tutela de urgência para que o Apelante se abstivesse de efetuar os descontos e devolvesse o valor já pago, em dobro. No mérito, pleiteou o cancelamento do contrato de empréstimo e a condenação do Apelante à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, pediu o deferimento da assistência judiciária gratuita (ID 6157577).

Em sua defesa, o banco Apelante refutou os termos da inicial, asseverando a regularidade da contratação do empréstimo por meio eletrônico, em ambiente seguro e criptografado, além do descabimento da devolução em dobro dos valores descontados, da não configuração dos danos morais e da possibilidade de compensação da quantia depositada na conta bancária do Apelado (ID 6157838).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo deferida, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n.º 317123050.

A sentença recorrida condenou o Apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelado, bem como ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora, autorizando a compensação em relação ao valor depositado na conta bancária deste último.

Ao final, condenou o banco Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação (ID 6157866).

Não se conformando, o Apelante requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende a nulidade e/ou reforma da sentença, sustentando que (i) é regular a contratação do empréstimo consignado; (ii) o Apelado tinha pleno conhecimento do negócio jurídico; (iii) é incabível a restituição de valores e em dobro, devendo ser corrigidos os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária; e (iv) é indevida a indenização por danos morais, ou, ao menos, deve ser reduzido o seu valor e corrigido o termo inicial dos juros de mora, e (v) devem ser minorados os honorários advocatícios sucumbenciais (ID 6157871).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (ID 6157875).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir, nos limites de sua devolutividade.

DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO:

O Apelante requer a atribuição do efeito suspensivo, com o intuito de obstar eventual execução provisória da sentença recorrida.

O disposto no art. 1.012, do CPC, prevê, regra geral, que a sentença possui efeito suspensivo. No entanto, conforme seu § 1º, inciso V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que concede a tutela provisória, hipótese dos autos.

Assim, somente é possível suspender a eficácia da sentença se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (§ 4º, do art. 1.012, do CPC).

O Apelante diz que está na iminência de sofrer risco de dano grave e de difícil reparação, pelo cumprimento da decisão.

Por sua vez, o Apelante não trouxe qualquer prova concreta do perigo de dano grave ou de difícil reparação a ser suportado tão só pela eventual execução provisória da sentença.

Afinal, o Apelante possui um capital social de R$ 3.742.570.620,89 (três bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), não sendo crível que a presente demanda lhe acarretará tamanho prejuízo a ponto de lhe causar dano grave ou de difícil reparação.

A ausência de prova inequívoca do dano e do perecimento do direito que o Apelante poderia sofrer com eventual cumprimento da sentença, portanto, impede a aplicação do efeito suspensivo ao recurso.

Dito isso,
INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à apelação cível
.

DO MÉRITO:

De partida, consigno que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos do enunciado da Súmula n.º 297, do c. Superior Tribunal de Justiça.

Em se cuidando de relação de consumo envolvendo a restituição de valores cobrados indevidamente por vício na prestação de serviço e reparação de danos, deve ser aplicada a regra disposta no art. 14, do CDC.

Nessa situação, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, somente podendo ser afastada se ficar provado
[...] I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro [...].

A propósito, o enunciado da Súmula n.º 479, do c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
[...] As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias [...].

Analisando o conjunto probatório, verifico que o Apelado negou categoricamente ter celebrado o contrato de empréstimo consignado, impugnando a autenticação eletrônica, embora o banco Apelante defenda a existência e a regularidade da contratação.

De acordo com o banco Apelante, na data de
05.11.2020
, o Apelado contratou voluntariamente o empréstimo consignado n.º 317123050, no valor de
R$ 2.131,78
(dois mil, cento e trinta e um reais e setenta e oito centavos), a ser quitado através de
84
(oitenta e quatro) parcelas mensais de
R$ 52,25
(cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

E ainda, aduziu que a operação ocorreu por meio eletrônico e foi validada através de autenticação eletrônica, com captação de biometria facial (
selfie
) e envio da cópia do documento de identidade do Apelado.

Não obstante, cabia à instituição financeira Apelante comprovar que o Apelado, de fato, firmou o contrato impugnado, haja vista a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo
a quo
(ID 6157581).

O disposto no art. 429, II, do CPC, prevê que
[...] Incumbe o ônus da prova quando: [...] II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento [...]
.

O Apelante
não
logrou êxito em comprovar que o Apelado, de forma inequívoca, pretendeu celebrar o contrato por meio de biometria facial.

Afinal, o banco Apelante estava de posse de
0
2 (duas) fotos do rosto do Apelado
,
em momentos distintos
(ID 6157851), o que causa estranheza e é capaz de gerar dúvidas a respeito do consentimento do consumidor para a celebração do contrato em questão.

Como asseverado pela Magistrada
a quo
, na sentença recorrida,
[...] Apesar de ter sido juntado aos autos
cópia integral do contrato, acompanhado de fotografia do autor e de documento pessoal, é cediço que fotografias são facilmente obtidas por estelionatários, inclusive pelas mídias sociais, indução do idoso a achar que está fazendo prova de vida para o INSS, comércio ilícito de dados, utilização da tecnologia “deepfake”

e etc [...].

E acrescentou que
[...]
O fato é que o réu não comprovou que o requerente quis, de forma inequívoca, celebrar o contrato por meio de “biometria facial”.
A hipótese não autoriza o reconhecimento de validade da contratação, tendo em vista a especificidade da operação e do aceite da proposta por biometria facial (selfie)
em contratação com pessoa simples e idosa - consumidor hipervulnerável
[...]
(ID 6157866).

Assim, em que pese às alegações do banco Apelante, a demanda foi julgada com base no arcabouço probatório dos autos, à vista dos fatos apresentados na inicial, prevalecendo a presunção de vulnerabilidade do Apelado, em relação a qual não se podia exigir a prova negativa da contratação.

E uma vez não havendo motivos aptos a afastar os argumentos a respeito da contratação fraudulenta do empréstimo e da conduta contrária à boa-fé objetiva do Apelante, foi reconhecida na sentença a falha na prestação do serviço e determinada a recomposição dos danos sofridos pelo Apelado, como decorrência automática da inexistência do contrato.

A conclusão adotada na sentença
não
merece reforma, inclusive, restou manifestado que o valor depositado na conta do Apelado, a título de empréstimo, poderá ser compensado pelo Apelante em razão da sua condenação à repetição do indébito e ao pagamento da indenização por danos morais.

Há uma correção a fazer quanto à repetição do indébito.

A sentença recorrida determinou que os valores descontados do benefício previdenciário do Apelado devem ser restituídos em dobro, diante do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

É sabido que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou a sistemática, no julgamento de recursos que traziam divergência entre julgados das Turmas que compõem a Primeira e a Segunda Seções, a respeito da interpretação a ser dada à norma inserta no parágrafo único, do art. 42, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro pelo fornecedor, salvo quando houver engano justificável (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS).

A Corte Especial adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Não obstante, houve a modulação dos efeitos desse novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do aresto (
30.03.2021
), como forma de garantir a observância do princípio da proteção da confiança dos jurisdicionados e para trazer segurança jurídica aos casos ocorridos sob a égide do entendimento anterior.

Na hipótese dos autos, aplica-se a aludida modulação de efeitos por se cuidar de cobrança indevida de débito exclusivamente privado, realizada anteriormente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, considerando que a contratação foi realizada em
05.11.2020
(ID 6157851), deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé do banco, e uma vez não estando esta demonstrada, é de se reformar a sentença para que ocorra a devolução do indébito de forma simples.

Destaco:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2.
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
.

3.
Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora
.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)" (destaquei)

A sentença recorrida definiu, ainda, no tocante à atualização dos valores, que
[...]

2.1)

As quantias descontadas
antes da citação
serão corrigidas monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data de cada desconto e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação.

2.2)
Os valores descontados
após a citação
serão corrigidos monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento), ambos

a contar da data de cada desconto
[...]
.

O Apelante impugna os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária, sustentando que devem incidir a partir da citação válida.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e os juros de mora, por se referirem à matéria de ordem pública, podem ser conhecidos de ofício pelo juiz, e a alteração de seus termos não configura julgamento
extra petita
, nem
reformatio in pejus
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Nesse descortino, como se está diante de responsabilidade civil extracontratual, a restituição dos valores deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso, e não a partir da citação, como almeja o Apelante, diante do disposto no art. 398 do CC e nas Súmulas n.º 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, exclusivamente com base na taxa Selic.

Quanto à indenização por dano moral, não merece procedência a insurgência do Apelante para o seu afastamento ou a redução para evitar o enriquecimento sem causa do Apelado.

A falha na prestação do serviço causou abalos na esfera pessoal do Apelado, passível de reparação.

Vejam que não se cuida de mera cobrança indevida pelo Apelante, mas sim, de cobrança desprovida de lastro, acarretando situações tormentosas que abalam o estado de espírito e o equilíbrio psicológico da parte lesada.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo Apelado, as condições sócio-econômicas do ofensor, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer o Apelado, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetido.

Merece, contudo, a adequação dos termos iniciais dos juros de mora fixados a partir da citação, pretendendo o Apelante a fixação a contar do arbitramento.

No caso, deverá a indenização por danos morais ser acrescida de juros de mora desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês, e a partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, pela taxa Selic, que engloba a correção monetária, na forma da Súmula n.º 362, do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, não encontro razões para minorar os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida em patamar
quase mínimo
, qual seja, 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

A verba honorária atende ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC, notadamente diante do grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço na Comarca, a natureza e a pouca complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido do serviço (mais de 02 anos).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença apenas no tocante à restituição do indébito, para que seja sob a forma simples, assim como para adequar os termos de incidência da correção monetária e dos juros de mora na condenação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, na fase recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5000824-48.2021.8.08.0062_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)